Tribunal: TJES
Processo: 0000282-21.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000282-21.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON DOS SANTOS FELIX

APELADO: A COLETIVIDADE e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000282-21.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON DOS SANTOS FELIX

APELADO: A COLETIVIDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IGOR BITTI MORO - ES16694-A, WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE PROVAS - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006- REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em invasão de domicílio, tendo em vista as fundadas razões que ficaram devidamente demonstradas no decorrer da instrução.2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do artigo 33,§4°, devido às circunstâncias do caso em concreto. 4. Impossibilidade de aplicação de regime menos gravoso em virtude de não preenchimento dos requisitos cumulativos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADEMILSON DOS SANTOS FÉLIX,
contra a r. sentença, que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa de ADEMILSON DOS SANTOS FELIX requer, preliminarmente, a anulação das provas obtidas, mediante a entrada dos policiais militares na residência deste, alegando, em síntese, que a ação ocorreu sem ordem judicial e sem razões fundadas.

Requer, também, a defesa de ADEMILSON que o apelante seja absolvido, tendo em vista a ausência de provas.

Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, Parágrafo 4°, da Lei número 11.343/06, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000282-21.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON DOS SANTOS FELIX

APELADO: A COLETIVIDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IGOR BITTI MORO - ES16694-A, WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A

VOTO

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem, com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 23h08min, o denunciado foi preso em flagrante delito, eis que tinha em sua posse e trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 11 (onze) pedaços grandes de maconha e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Depreende-se dos elementos de informação que compõem o presente caderno inquisitivo, que durante patrulhamento tático os Policiais Militares avistaram um indivíduo com uma moto vermelha, de blusa de frio, com volume na cintura.

Ato contínuo, os Policiais Militares seguiram o indivíduo e visualizaram o momento que esse, ao parar em frente a sua residência e perceber a presença policial, jogou uma sacola atrás do portão da escada da residência.

Diante de tais fatos os militares procederam a abordagem, encontrando dentro da sacola dispensada 11 (onze) pedaços grandes de maconha e R$50,00 (cinquenta reais), razão pela qual, efetuaram sua prisão em flagrante delito.

Autoria e materialidade extraídas do BU50224496, Auto de Apreensão e Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes anexos, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado Ademilson dos Santos Felix está incurso nas práticas delitivas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante ADEMILSON DOS SANTOS FELIX, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] DURANTE O PATRULHAMENTO A BORDO DA RP 4587, OS MILITARES CB WHANDER E CB REETZ , AVISTARAM UM INDIVÍDUO EM UMA MOTO VERMELHA COM BLUSA DE FRIO E COM VOLUME EM SUA CINTURA, A GUARNIÇÃO TENTOU ABORDAR O INDIVÍDUO MAS O MESMO SE EVADIU DA GUARNIÇÃO, DEPOIS DO ACOMPANHAMENTO A GUARNIÇÃO CONSEGUIU ABORDAR O MESMO E SE TRATAVA DO CIDADÃO ADEMILSON DOS SANTOS FELIX, EM FRENTE A SUA CAS, MOMENTO ESSE QUE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR ELE RAPIDAMENTE JOGANDO UMA SACOLA ATRÁS DO PORTÃO DA ESCADA QUE DÁ ACESSO A SUA CASA, APÓS A ABORDAGEM FOI CONSTATADO UMA SACOLA POR DENTRO DO PORTÃO QUE ESTAVA ABERTO E QUE CONTINHA 11 PEDAÇOS GRANDE DE MACONHA, E 50 REAIS, SENDO ASSIM FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO MESMO, FOI NECESSÁRIO O USO DA ALGEMA PARA PREVENIR UMA POSSÍVEL FUGA E SEGURANÇA DOS MILITARES, VISTO QUE O MESMO ESTAVA BASTANTE ALTERADO E QUE CONTINHA MUITOS FAMILIARES PERTO, O MATERIAL E O INDIVÍDUO FORAM CONDUZIDOS ATÉ A 13 REGIONAL PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS. VALE CONSTAR QUE ADEMILSON JÁ POSSUI PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS, E O LOCAL ONDE FOI PRESO É CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS (Depoimento de Dhiogo Mello Reetz, policial militar, em esfera policial).

[...] que no dia dos fatos estava em patrulhamento no distrito de Barra do Riacho, bairro São Pedro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que já conhecia o acusado e tinha informações da influência dele no tráfico; que viu o acusado em uma moto e com um volume um pouco grande na cintura; que então começou a persegui-lo na viatura; que o acusado se dirigiu até sua residência e dispensou uma sacola, a escondendo atrás do portão que o acusado mora no segundo andar dessa residência, que foi feita revista pessoal; que atrás do portão encontraram uma sacola com onze pedaços de maconha, tamanho médio para grande, e R$50,00 (cinquenta reais); que visualizou o acusado dispensando a sacola atrás do portão; que viu o acusado colocando a sacola atrás do portão que dá acesso a casa dele; que o outro policial também viu; que antes disso o acusado estava andando de moto pelo bairro; que então foram atrás dele, por saber onde onde ele mora e que faz venda de droga no bairro; que no momento acha que tinha alguém na residência de baixo e na de cima estava a mulher do acusado; que o acusado não chegou a entrar na residência, apenas abriu o portão e colocou a sacola; que ele desceu da moto, fez o movimento de colocar a sacola por trás do portão e ficou do lado de fora; que chegou a ocorrer perseguição; que o apelido do acusado é BAHIA GRITOU que tem conhecimento de que o acusado trafica na localidade; que da visualização do acusado até sua abordagem transcorreu cerca de um minuto; que nunca abordou o acusado traficando antes; que nunca viu ele entregando drogas; que conhecia o acusado pelo bairro e tinha informações de que ele vendia entorpcentes pelo bairro; que no dia dos fatos o acusado foi abordado pois tinha um volume na cintura; que viu o acusado passando em sentido contrário ao da guranição; que sabe que o acusado trafica no local pois há informantes, usuários e moradores que dão informações à Polícia sobre quem compra, vende, armazena drogas; que no momento da abordagem havia familiares do acusado na residência de baixo; que na rua havia outras pessoas; que abordou o acusado não só pelo volume na cintura, mas por ele já ser pessoa conhecida no tráfico do local [...] (Depoimento de Dhiogo Mello Reetz, policial militar, em esfera judicial).

[...] que durante patrulhamento no distrito de Barra do Riacho, bairro São Pedro, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes,a guarnição avistou o acusado em uma moto vermelha e de blusa de frio, com um volume na cintura; que tentaram realizar a abordagem e o acusado se evadiu que ao chegar em frente à sua casa, o acusado jogou uma sacola na escada da residência; que com o acusado não foi encontrado nada, mas na sacola havia onze buchas grandes de maconha e R$50,00; que conhecia o acusado de outras abordagens; que acusado já tem passagem por tráfico; que havia denúncias de que um cidadão com as mesmas características do acusado estava traficando entorpecentes na região em uma moto vermelha; que conhecia o acusado há bastante tempo, que sempre o via na Barra do Riacho com pessoas envolvidas com tráfico; que já havia abordado o acusado em outras ocasiões, mas não encontrou nada de ilícito; que no dia dos fatos reconheceu o acusado quando ele passou de moto pela guarnição; que a equipe fez sinal para que o acusado parasse, mas ele não parou; que fez sinal com sirene, giroflex, de voz; que fez alguns sinais com a sirene, mas o acusado não parou; que os sinais eram alguns toques na sirene; que entre o avistamento e a abordagem do acusado transcorreu de três a cinco minutos; que no momento da abordagem o acusado havia desembarcado da moto; que a sacola foi encontrada atrás do portão, na escada que dá acesso à casa, e que o portão estava aberto; que no momento da abordagem os parentes do acusado estavam em casa, que era noite; que acha que os parentes eram esposa e irmã; que o motivo que deu início à abordagem foi que o acusado estava de moto, blusa de frio e com um volume na cintura; que achou que havia algo de ilícito pois haia denúncias de quem um cidadão de moto vermelha estaria traficando entorpecentes; que aquele dia não abordou outra pessoa de moto vermelha; que quem visualizou a droga na escada foio PM DHIOGO; que viu o acusado dispensando a sacola; que o portão estava aberto, o acusado jogou a sacola, tentou fechar o portão e foi para frente de casa; que o acusado dispensou a sacola e tentou sair furtivamente, gerando suspeita; que a decisão de abordar o acusado foi de ambos os policiais; que nunca viu o acusado entregando, comprando ou vendendo drogas anteriormente [...] (depoimento de Whander Rufino Lima, policial militar, em esfera judicial)

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas com a entrada dos policiais militares na residência deste, sustentando, em síntese, que entraram sem ordem judicial e sem fundadas razões.

Com relação à alegação de invasão de domicílio, diante dos depoimentos mencionados, verifico que não merece êxito, isto porque, ainda que a defesa alegue nulidade do flagrante, não é o que se extrai dos autos, e de todos os demais elementos contidos no presente.

Inclusive, pelos depoimentos tanto em esfera policial, quanto judicial, há coesão e coerência, não restando dúvidas sobre todo o caminho percorrido até o momento flagrancial, não sendo gerada, dessa forma, a pretendida nulidade, em razão de violação de domicílio, tampouco desnecessidade de adentrar no imóvel em que estava a sacola com drogas.

Dessa forma, não restam dúvidas sobre a autoria e materialidade dos fatos, tudo em conformidade com o BU50224496, Auto de Apreensão e Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes anexos, além dos depoimentos tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial.

A sentença foi proferida com base em provas idôneas, incluindo depoimentos de policiais e a apreensão das drogas conforme auto de apreensão.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a demanda, não se mostraram duvidosos em nenhum aspecto, sendo permeados pela fé pública, entendimento esse comungado pelo STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82 g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Ainda, conforme extraído dos autos, verifico que a sacola com drogas foi encontrada pelos policiais atrás do portão, na escada que dá acesso à casa do apelante, restando, assim, fundadas as razões para o ingresso dos policiais no local.

Referido entendimento é assente no STJ, conforme segue:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de anular busca domiciliar realizada pela polícia e, por conseguinte, de trancar a ação penal decorrente de condenação por tráfico de drogas. A defesa sustenta a inexistência de "fundada suspeita" no momento da abordagem e a consequente ilicitude da prova obtida e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito pode ser considerado lícito; (ii) verificar se a conduta praticada pelo agravante deve ser desclassificada para uso. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, garante a inviolabilidade domiciliar, admitindo exceções apenas nos casos de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, além de autorização judicial em período diurno.

4. Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência do crime.

5. A entrada forçada em domicílio sem prévia justificação, e apenas com a constatação de flagrante delito posterior à invasão, é arbitrária e viola a proteção constitucional. A existência de elementos que caracterizem justa causa deve ser demonstrada a posteriori e submetida ao controle judicial, conforme entendimento da Corte e normas internacionais de direitos humanos.

6. No caso específico, foi reconhecida a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, dado o fato de o paciente ter arremessado uma sacola nos fundos do imóvel, que continha as drogas, ao avistar a viatura, caracterizando situação de flagrância no tráfico de drogas.

7. A condenação pelo tráfico de drogas foi mantida pela Corte de origem com fundamento na prova testemunhal, na quantidade de entorpecente (125,75g de maconha), bem como na apreensão de 01 balança de precisão. A reanálise das provas seria necessária para qualquer alteração, o que é incabível na via do habeas corpus.

IV. ORDEM DENEGADA

(HC n. 899.073/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)(grifo nosso)

Com relação ao pedido de absolvição, em virtude da ausência de provas tenho que não merece ser êxito.

O material probatório angariado possui robustez suficiente para sustentar a condenação imposta ao apelante.

Verifico que restou comprovada tanto a autoria, quanto a materialidade, conforme auto de prisão em flagrante delito às fls. 04, auto de apreensão às fls. 14, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 15; encaminhamento ao DML às fls. 16, boletim unificado às fls. 21/23, formulário de cadeia de custódia geral às fls. 30/33, relatório final de inquérito policial às fls. 34/38, bem como pela prova oral produzida.

Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, Parágrafo 4°, da Lei número 11.343/06.

No presente caso, o apelante não faz jus a tal causa de diminuição, tendo em vista que o mesmo ostenta maus antecedentes, sendo assim fator impeditivo, pois os requisitos são cumulativos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada em condenação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise das condenações anteriores está limitada ao período depurador quinquenal para a configuração de maus antecedentes e se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada.

3. A questão também envolve a possibilidade de aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão dos maus antecedentes do agravante.

III. Razões de decidir. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise das condenações anteriores para a configuração de maus antecedentes não está limitada ao período depurador quinquenal, adotando-se o sistema da perpetuidade.

6. A presença de maus antecedentes justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, evidenciando a dedicação do agravante a atividades ilícitas.

7. A fixação do regime inicial fechado é autorizada pela presença de circunstância judicial desfavorável.

IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A análise das condenações anteriores para a configuração de maus antecedentes não está limitada ao período depurador quinquenal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

3. A presença de maus antecedentes justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. A fixação do regime inicial fechado é autorizada pela presença de circunstância judicial desfavorável."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 42;

Código Penal, art. 64, I; Código Penal, art. 33, § 2º e 3º, III, "a".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.483/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/6/2023; STJ, REsp 1.391.929/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/11/2016; STJ, AgRg no HC 937.214/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/10/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.579.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 19/12/2024.) (grifo nosso)

Por fim, com relação ao pedido de estabelecimento de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, não há como ser acolhido tendo em vista o artigo 33, §2°, alínea b, do Código Penal.

Dessa forma, diante do
quantum
de pena imposto ao apelante, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semi-aberto, pois a aplicação de regime menos gravoso não estaria cumprindo com a finalidade útil do processo.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.